Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONFIGURADA. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESPEITADOS.

1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade).

2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.

3. In casu, o recorrente se contentou em reproduzir mesmos os fundamentos da contestação, sem impugnar especificamente as razões de fato e de direito da sentença vergastada.

4. A Corte Especial do col. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP, segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos artigos 1.036 e seguintes do CPC, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CP.

4.1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma definida na sentença – 10% sobre o valor da causa, sendo 80% para a parte ré e 20% para a parte autora, em razão sucumbência recíproca, porém não proporcional, mostra-se adequada e razoável ao caso dos autos, não havendo, portanto, como afastar a tese firmada no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP – Relator Min. Og Fernandes).

5. Recurso, na parte conhecida, desprovido.